Tribunal: TJSP
Processo: 2254198-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora recaída sobre previdência privada. Possibilidade. Recurso conhecido sem a intimação do banco por lhe ser favorável o resultado. Julgado do STJ destacando o mesmo entendimento da decisão agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido.